Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA GERAL AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS HERDEIROS E DA HERDEIRA INCAPAZ.
1. Conforme o art. 48 do CPC/2015, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para processar e julgar as ações de inventário.
2. Evidenciado que a manutenção do inventário no Distrito Federal é mais benéfica a todas as partes, porquanto onde localizados os bens a inventariar, bem como da residência de grande parte dos herdeiros, estando entre eles pessoa incapaz, não se justifica a remessa do processo para outro estado sob a justificativa de ter sido o local do óbito.
3. Recurso conhecido e provido.